Tribunal: TJES
Processo: 5003317-72.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003317-72.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003317-72.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUZIA DE JESUS

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando os documentos acostados aos autos, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
na qual a parte autora afirma que verificou o lançamento de descontos referente a empréstimo por cartão de crédito consignado em seu benefício, com parcelas mensais de R$ 47,26 e R$ 47,70, sendo que os descontos estão sendo efetuados desde 2018. Afirma que não solicitou ou autorizou os referidos empréstimos. Diante disso pleiteou a declaração de inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que o requerido, ora recorrido, comprovou a contratação do empréstimo, tendo em vista que juntou aos autos comprovantes de TED no total de R$ 2.418,90. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

A recorrente, irresignada, interpôs RECURSO INONIMADO pugnando pela reforma da sentença, sustentando, em síntese que não contratou qualquer empréstimo junto ao Banco recorrido, ressaltando que este não trouxe aos autos os instrumentos contratuais que ensejaram os supostos empréstimos.

Analisando os autos, entendo que
assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Analisando os documentos constantes nos autos (id. 904429) verifico que houve dois empréstimos na modalidade de cartão de crédito consignado: R$ 1.198,90 – cartão final 0109 e R$ 1.220,00 – cartão final 9920.

Caberia ao recorrido demonstrar a regularidade das contratações, apresentando os respectivos instrumentos contratuais assinados pela recorrente, o que não ocorreu. Ou seja, o
recorrido não comprovou que a recorrente celebrou, de forma inequívoca, os contratos contestados na lide, ônus que lhe incumbia
(art. 373, II, CPC/2015).

Dessa forma, é devido a recorrida a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022).

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Todavia, com base no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Capixaba, entendo que, ao ser declarada a inexistência de relação jurídica, devem as partes retornar ao status quo ante
, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a

instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontado
s.

Embora a recorrente afirme que não recebeu os valores, consta no id. 9044428 comprovantes de TED para conta de sua titularidade, de modo que caberia a recorrente, em sede de réplica, demonstrar que não recebeu os valores, apresentando os seus extratos bancários, o que não ocorreu.

Assim, deve a recorrente restituir ao recorrido a quantia de R$ 2.418,90, ficando autorizada a compensação de tal valor com os valores oriundo da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida a fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente aos cartões de crédito de final 0109 e 9920, tornando
INEXIGÍVEL O DÉBITO
referente aos empréstimos realizados nos referidos cartões;

CONDENAR
o Banco BMG S.A, a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente referente aos empréstimos realizados nos cartões de crédito de final 0109 e 9920, os quais deverão ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença, acrescidos de correção monetária e juros de mora;

CONDENAR
o Banco BMG S.A ao pagamento de R$ 5.000,00 (seis mil), à título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e juros de mora.

DETERMINAR
a devolução pela recorrente do valor depositado em sua conta, no total de R$ 2.418,90, ficando autorizada a compensação deste com os valores oriundos de condenação.

Sem custas e honorários tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)